Tribunal: TRF3
Processo: 5000788-93.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
47/1006)

5000788-93.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000788-93.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ALPHA NOIVAS E MODAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECLARAÇÃO. PARCELAMENTO E RESCISÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a nulidade da CDA, a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao teto de 20 salários-mínimos, a ocorrência de prescrição quinquenal e a impossibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para discutir limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais e eventual nulidade da CDA; (ii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal do crédito tributário; e (iii) saber se é possível a prática de atos constritivos em execução fiscal movida contra empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano, desde que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104/STJ.

4. A discussão acerca da limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao teto de 20 salários-mínimos implica análise do montante devido e eventual redução parcial da CDA. A agravante não demonstrou o valor incontroverso nem apresentou cálculo apto a evidenciar excesso de execução. A controvérsia demanda dilação probatória. A via eleita é inadequada.

5. A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado comprovar eventual vício.

6. Quanto à prescrição, aplica-se o art. 174 do CTN. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte, nos termos da Súmula 436 do STJ. O prazo prescricional tem início após o vencimento da obrigação, se posterior à declaração.

7. No caso, os créditos foram constituídos entre 19/01/2018 e 20/04/2018. Houve parcelamento em 25/05/2018, com rescisão em 16/07/2019. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 03/04/2023. Não transcorreu o prazo quinquenal. Não há prescrição.

8. A execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial. O art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005 admite a prática de atos constritivos. Compete ao juízo da recuperação determinar eventual substituição de constrição sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional.

9. A jurisprudência do STJ admite a constrição em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, ressalvada a competência do juízo universal para deliberar sobre a substituição de atos que comprometam o plano de soerguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para discutir limitação de base de cálculo de contribuições quando a controvérsia implicar apuração do montante devido e demandar dilação probatória; 2. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, a entrega da declaração constitui o crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional após o vencimento da obrigação; 3. O parcelamento interrompe a prescrição, que recomeça com a rescisão; 4. A execução fiscal pode prosseguir contra empresa em recuperação judicial, cabendo ao juízo recuperacional apenas a substituição de constrições sobre bens essenciais”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 150, § 4o; CTN, art. 173, I e II; CTN, art. 174; CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CPC/2015, art. 69, § 2o, IV e V; CPC/2015, art. 805; CPC/2015, art. 240, § 1o; CPC/1973, art. 219, § 1o; CC, art. 202, I; Lei no 8.212/1991, art. 32, IV; Lei no 8.212/1991, art. 33, § 7o; Decreto no 2.124/1984, art. 5o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 104 (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; TRF 3a Região, AI 0017346-80.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 16/03/2017; TRF 3a Região, AI 5004611-56.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 26/07/2018; STF, AgReg no AI 144.609, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11/04/1995, DJ 01/09/1995; STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 446; STJ, Tema 402 (REsp 1.143.094/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010); STJ, REsp 1.120.295, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 22/10/2014, DJe 18/11/2014; STJ, REsp 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/06/2021, DJe 28/06/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000788-93.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: ALPHA NOIVAS E MODAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ODAIR DE MORAES JUNIOR - SP200488-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA NOIVAS E MODAS LTDA. contra r. decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou sua exceção de pré-executividade.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se requer, em síntese, a extinção da execução fiscal.

Para tanto, a Excipiente alega a prescrição dos créditos, a nulidade das CDAs, a recuperação judicial da empresa executada e o limite de 20 salários-mínimos para apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais.

DECIDO.

Da prescrição

Dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que o prazo para o exercício da ação de cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito. O referido artigo ainda estabelece, em seu parágrafo único, as hipóteses de interrupção da prescrição:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor’.

Embora a legislação tributária preveja que a interrupção da prescrição se opere com o despacho do juiz que ordenar a citação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.120.295/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Rel. Min. Luiz Fux), fixou o entendimento de que, ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, a citação válida do devedor retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do então vigente art. 219, § 1o, do CPC/1973, regra mantida pelo art. 240, § 1o, do CPC/2015.

Portanto, se ajuizada a execução fiscal dentro do prazo quinquenal e ocorrida a citação válida do sujeito passivo, não há que se falar em prescrição.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito tributário, seja por meio de lançamento de ofício, seja por intermédio de declaração entregue pelo contribuinte, porquanto esta última prescinde da formalização do crédito pelo lançamento, conforme já sedimentado pelo C. STJ no REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito do Recurso Repetitivo (1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/05/2010), momento em que inicia o prazo prescricional para a cobrança.

Quanto à prescrição intercorrente, importa destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.222.444/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 25/04/2012), sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que a simples constatação do decurso do prazo quinquenal após a data da citação não é suficiente para a sua configuração.

Segundo a Corte, para que se reconheça a prescrição intercorrente, é indispensável a caracterização da inércia da Fazenda Pública, ou seja, a ausência de diligência no sentido de promover o andamento do feito, não bastando apenas o transcurso do tempo.

Considerando o princípio da ‘actio nata’, é oportuno destacar que os Tribunais Superiores têm firmado entendimento no sentido de que não se configura a prescrição quando o decurso do lapso temporal decorre de circunstâncias atribuíveis ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, ou seja, na ausência de desídia da parte exequente.

Nessa linha, reconhece-se que não se pode imputar à Fazenda Pública eventual paralisação do feito por fatores alheios à sua atuação diligente, razão pela qual não se reconhece a prescrição intercorrente nesses casos.

Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: AGRESP 2008.02.623780, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/05/2009; AI 2010.03.00.004195-9, Terceira Turma, Rel. Des. Carlos Muta, DJF3 CJ1 de 24/05/2010, p. 388.

Nas hipóteses de parcelamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o mero pedido de parcelamento, ainda que não efetivado, é suficiente para interromper o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

O tema foi abordado no julgamento do AgRg no AREsp 838.581/RS, de relatoria do Ministro Humberto Martins, publicado no DJe de 13/04/2016, com a seguinte fundamentação (g.n.):

‘E mais, no tocante à interrupção da prescrição nos casos de pedido de parcelamento, entende o STJ pela possibilidade, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, ainda que o parcelamento não tenha sido efetivado’.

No caso dos autos, a Excipiente suscita a prescrição dos créditos da CDA no 14.849.307-6.

Da análise da CDA, apura-se que o período da dívida ocorreu entre 01/2018 e 03/2018.

Conforme documento juntado pela Exequente produzido pela Receita Federal, os créditos da CDA 14.849.307-6 foram constituídos entre 19/01/2018 e 20/04/2018. Os débitos foram parcelados em 25/05/2018, com a rescisão do acordo em 16/07/2019.

Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 03/04/2023 e a executada foi citada, não há o que falar sobre o decurso do prazo prescricional quinquenal.

Da regularidade da CDA

Não há qualquer irregularidade nas Certidões de Dívida Ativa a retirar-lhes os predicativos de liquidez e certeza, ou mesmo a causar cerceamento de defesa.

O preenchimento dos requisitos formais legalmente exigidos, garante à CDA presunção de liquidez e certeza e a torna documento apto e suficiente para instruir a execução fiscal, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 6.830/1980.

Esses requisitos, por sua vez, são previstos pelo art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980 e pelo art. 202, do Código Tributário Nacional.

No caso dos autos, o exame da certidão revela que o título atende a todas as exigências indicadas nos dispositivos acima transcritos, ou seja, o nome do devedor e de seu domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem, a natureza, o fundamento legal da dívida, a indicação de estar a dívida sujeita à atualização monetária, o respectivo fundamento legal, o termo inicial para o cálculo, a data e o número da inscrição.

Cabe realçar que a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade e o cálculo do montante devido deve seguir rigorosamente os ditames contidos na lei.

Ademais, nos termos da Súmula 559 do Superior Tribunal de Justiça, ‘em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980’.

Assim, considerando que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional) que somente pode ser ilidida por prova inequívoca da Excipiente, o que nos autos não ocorreu, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança.

Não há qualquer violação do princípio da verdade material, ante a presunção de certeza de que goza a certidão de dívida ativa.

É ônus probatório da Excipiente demonstrar cabalmente alguma irregularidade das informações descritas nos títulos, o que demanda produção probatória e deve ser feito em ação própria, e não em sede de exceção de pré-executividade.

No que se refere à aplicação cumulativa dos juros de mora e da multa moratória, não há qualquer irregularidade, uma vez que tais encargos possuem finalidades distintas.

O STJ já decidiu que, ‘...é cediça a possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa: ‘A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. ... Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso’ (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado e ESMAFE, 8a Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163). Nesse sentido: AgRg no REsp 1006243/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009 e AgRg no AgRg no Ag 938.868/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 04.06.2008 ...’ (AgInt no AREsp 1198702, Min Francisco Falcão. 2a T., j. 05/06/2018, v.u in Dje 08/06/2018).

A multa moratória não é confiscatória.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. [...] 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento’ (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177).

Por sua vez, o encargo previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 é devido nas execuções fiscais promovidas pela União Federal, destinado a custear as despesas com a cobrança judicial de sua dívida ativa, bem como a substituir a condenação da embargante em honorários advocatícios, se os embargos forem julgados desfavoravelmente à parte embargante.

A cobrança teve sua legitimidade assentada na Súmula no 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos, ‘in verbis’: ‘o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios’.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no, RESP 1.143.320/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/05/2010.

Portanto, não há o que falar sobre duplicidade de multa.

SELIC

Por sua vez, quanto à taxa SELIC, é legítima a sua utilização como índice de correção monetária e de juros de mora.

Com efeito, a instituição da aludida taxa não é contrária aos princípios gerais do direito tributário. Sua instituição apenas regulamentou norma de natureza complementar, no caso, o Código Tributário Nacional, o qual, por motivos de política fiscal, possibilita ao legislador ordinário instituir taxa diversa do percentual delineado no artigo 161 do CTN.

A redação do artigo 13 da Lei 9.065/95 é clara o suficiente para dirimir eventuais dúvidas acerca da aplicabilidade da Selic na apuração dos encargos tributários acessórios, dentre eles, os juros moratórios. Eis o teor do dispositivo:

‘Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’.

Ressalto que o reconhecimento da legalidade, constitucionalidade e adequação da Selic aos princípios inerentes ao direito tributário está há muito tempo consolidado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE DE 5/2/2010, Tema 214), pacificou entendimento pela constitucionalidade da incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário.

Da apontada necessidade de recálculo da contribuição a terceiros - limite de 20 salários-mínimos

A contribuição a terceiros não fica limitada a 20 salários-mínimos.

Com efeito, o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, referidas contribuições não estão submetidas ao teto de vinte salários.

Da recuperação judicial

A Lei n.o 11.101/05 prevê, em seus artigos 6.o, § 7oB (já com a redação dada pela Lei no 14.112/20) e 76, que a decretação da recuperação judicial e da falência não interferem no andamento das ações de natureza fiscal e não implicam suspensão automática do andamento das execuções fiscais.

Em razão, disso, inclusive, o Tema 987 do STJ, que discutia a possibilidade de atos constritivos em face de empresas em recuperação judicial, foi cancelado pela Primeira Seção do STJ.

Sendo assim, não há impedimento para prosseguimento da execução fiscal, inclusive com atos de constrição patrimonial.

Pelo exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Intime-se a parte Exequente, por meio do sistema PJe, para requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias.

No silêncio, desde logo será o feito suspenso, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/80, com o imediato arquivamento deste processo eletrônico, dentre os sobrestados, haja vista a possibilidade de desarquivamento caso se requeira.

Friso que os autos permanecerão em arquivo aguardando eventual manifestação do(a) Exequente no tocante ao prosseguimento da execução, sem prejuízo de, decorrido o prazo prescricional intercorrente (que se inicia imediatamente após o decurso do prazo de 01 ano a contar da intimação desta decisão) ser aplicado o preceituado no parágrafo 4o, do artigo 40, da Lei n. 6.830/80, incluído pela Lei n. 11.051/04.

Intimem-se.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a nulidade do título executivo que fundamenta o feito subjacente. Assevera que as questões suscitadas podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade. Alega a necessidade de limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao valor máximo de 20 salários-mínimos. Afirma a ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos créditos constantes da CDA no 14.849.307-6. Sustenta a impossibilidade da prática de atos constritivos contra a empresa em recuperação judicial. Pugnou, assim, pela antecipação da tutela recursal e, ao cabo, pelo provimento de seu recurso.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 350740089).

Foi apresentada contraminuta (ID 353921787).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 350740089).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória. Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto de vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’).

Contudo, esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., prévio pagamento de ‘quantum’ executado mediante apresentação guia de recolhimento) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104 acima mencionada, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão ‘sub judice’: (grifei)

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ’ (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução: (grifei)

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O acórdão recorrido consignou que, ‘Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ’. 3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que ‘A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor’. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas. 6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido’ (EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015).

Logo, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), responsabilidade de sócios, nulidade de CDA e matérias correlatas podem ser apreciados na exceção de pré-executividade, assim como qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

A situação dos autos cuida de exceção de pré-executividade em face de CDA que traz elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios.

Contudo, escorando-se em suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos, bem como na correta interpretação dos parâmetros da incidência tributária positivada, a discussão em sede de exceção de pré-executividade é possível se obstar integralmente a CDA que foi objeto da ação de execução fiscal. Se a exceção de pré-executividade for apresentada para discutir parcialmente o quantitativo da execução fiscal, o excipiente-executado deverá demonstrar o exato montante no qual a CDA deverá ser reduzida (exigência da simplicidade necessária para o uso desse meio de defesa).

Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

‘In casu’, a excipiente-executada alega o desrespeito ao limite de 20 salários-mínimos para as contribuições parafiscais. Porém, a agravante não demonstra o quantitativo que deverá ser deduzido da CDA em razão dos tributos cuja cobrança almeja afastar por reputá-los ilegítimos. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciadas, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

Enfim, não cabe exceção de pré-executividade sobre quais tributos devem ser excluídos da CDA, notadamente seus montantes, não bastando alegações genéricas do excipiente-executado. Portanto, tais matérias não podem ser apreciadas pela via da exceção de pré-executividade, por exigirem também a avaliação quantitativa complexa. Sobre o assunto:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo. 2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída. 3. A Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o da Lei n.o 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional. 4. Na hipótese dos autos, a presunção de certeza e liquidez da certidão da dívida ativa que embasa a execução fiscal originária não restou ilidida, uma vez que não está evidenciado o correto pagamento do débito, posto que tal alegação foi refutada pela Receita Federal ao analisar o Pedido de Revisão de Débitos, que concluiu pela manutenção da inscrição, indicando ainda o procedimento para a eventual correção da cobrança. 5. O próprio contribuinte reconhece que houve preenchimento incorreto do código da receita relativo ao tributo, o que, por certo, impede o reconhecimento do pagamento pelo sistema eletrônico daquele órgão. 6. Cumpre observar que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, sendo que a questão atinente ao pagamento do crédito tributário em questão, constituído por declaração do contribuinte, claramente demanda dilação probatória, somente possível em sede de embargos à execução que possuem cognição ampla. 7. Assim, ao menos nesta sede e neste momento processual não há como determinar a extinção ou mesmo a suspensão da execução fiscal, como requerido. 8. Agravo de instrumento improvido’ (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588313 - 0017346-80.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO QUE É IMPUGNADA PELA EXEQUENTE. INVIABILIDADE, ‘IN CASU’, ANTE A ÓBVIA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, criação jurisprudencial, é providência processual de natureza restritíssima, viável apenas diante de situação jurídica clara e demonstrável de plano. 2. É notório que a parte desprezou o espaço restrito em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois indicou matéria que não poderia ser tratada nos limites singelos que a exceção é convinhável (suposto pagamento, alegação que é impugnada pela exequente), ou seja, desbordou dos lindes em que os defeitos do título executivo são visíveis ‘ictu oculi’. 3. Agravo de instrumento não provido’ (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004611-56.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 26/07/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/08/2018).

Indo adiante, quanto ao tema da prescrição do crédito tributário, por certo a regência normativa se dá pelo art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) à luz da Súmula Vinculante 08 do E.STF, de modo que resta definir os parâmetros e os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional quinquenal no que tange a tributos sujeitos a lançamento por homologação e ao cumprimento de obrigações acessórias (especialmente entrega de declarações com informações tributárias).

Com relação ao termo inicial do prazo quinquenal, por certo é a data da entrega da declaração que acusa a existência de tributo a pagar (ou eventuais retificações dessas declarações) ou a data do vencimento do tributo, dos dois o momento posterior.

A propósito da entrega de declarações, no que tange ao lançamento por homologação, as normas gerais do procedimento a ele pertinentes estão discriminadas no art. 150 do CTN, segundo o qual a legislação específica de regência do tributo atribui ao sujeito passivo o dever de acusar a ocorrência do fato gerador, calcular o montante devido (com os devidos acréscimos, se for o caso), bem como antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa tributária. Por isso, o sujeito passivo procede a todos os atos preparatórios de apuração e até mesmo faz o recolhimento de quantitativos, mas o efetivo lançamento se dá pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, ou se deixar transcorrer o prazo legal fixado para a homologação.

Os parâmetros legais e gerais para o lançamento por homologação estão no CTN, de maneira que os demais atos normativos da Administração Tributária (inclusive as práticas reiteradas, consoante art. 100 do mesmo CTN) podem dar os critérios de operacionalização desse lançamento, já que não se trata de matéria constitucionalmente reservada à lei. O momento e a forma que a Administração adota para o lançamento parecem-me sujeito à discricionariedade administrativa ou do agente normatizador infralegal, cumprindo ao Judiciário respeitar as escolhas desde que se situem nos limites da razoabilidade.

Como não há exigência legal impondo um complexo e rigoroso ritual para o poder público homologar o que foi afiançado como correto pelo contribuinte ou pelo responsável da obrigação tributária, creio correto o entendimento da Administração Tributária em considerar efetuado o lançamento por homologação tão logo o sujeito passivo da obrigação tributária apresente declarações de dados e de pagamentos (tais como DCTFs, GFIPs, etc.), inclusive para fins de termo final para prazo decadencial e início do decurso do prazo prescricional para a cobrança. Note-se que, na parte não indicada pelo sujeito passivo, o Fisco terá prazo decadencial de cinco anos para rever o lançamento por homologação, contado da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), salvo se houver dolo ou má-fé, ou se inexistirem declaração prévia e recolhimento parcial pelo contribuinte (quando então esse prazo se inicia no primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, art. 173, I, do CTN). No caso de anulação do lançamento por vício formal, haverá interrupção do prazo decadencial, que é retomado da data em que se tornar definitiva a decisão pela anulação (art. 173, II, do CTN).

Desde que o sujeito passivo tenha apresentado os dados de apuração do tributo, com as indicações pertinentes quanto ao seu recolhimento (até mesmo futuros, no caso de pagamento em frações ou quotas) ou de que o mesmo está litigioso, é razoável o entendimento da Administração Tributária para considerar lançada a exação com o mero protocolo mecânico ou eletrônico do formulário entregue pelo sujeito passivo. O Fisco adota critério elementar pois toma como corretos os dados apresentados pelo próprio contribuinte, presumindo sua boa fé e a veracidade dos dados que apresenta com afirmação de que se trata da expressão da verdade, razão pela qual imediatamente homologa os cálculos do sujeito passivo (procedendo ao lançamento), remanescendo o poder-dever de rever esse lançamento.

Há amparo legal e jurisprudencial no sentido de, sendo a exação sujeita a lançamento por homologação, a constituição do crédito opera-se mediante a entrega da declaração pelo contribuinte, não sendo condicionada a qualquer ato prévio por parte de autoridades administrativas: art. 32, IV, e art. 33, § 7o, ambos da Lei no 8.212/1991, e art. 5o, § 1o, do Decreto 2.124/1984; no C.STF, Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, Rel. Min. Maurício Correia. 11/04/1995, Segunda Turma, D.J. de 01/09/1995, p. 27385; no E.STJ, Súmula 436 (‘A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco’), Súmula 446 (‘Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa’), e Tema 402 (‘Revela-se legítima a recusa da autoridade impetrada em expedir certidão negativa de débito (CND) ou de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) quando a autoridade tributária verifica a ocorrência de pagamento a menor, em virtude da existência de divergências entre os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e os valores efetivamente recolhidos mediante guia de pagamento (GP)’), REsp 1143094/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 09/12/2009, DJe de 01/02/2010.

Por óbvio, uma vez entregue nova DCTF, GFIP ou documento equivalente, retificando declaração anteriormente apresentada, o sujeito passivo acaba por interromper o prazo prescricional nos moldes do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Contudo, caso o vencimento do tributo se dê posteriormente ao momento da entrega dessas declarações que constituem o crédito tributário, ainda assim somente com o decurso do prazo para pagamento é que pode ser iniciado o lapso prescricional para o Fisco ajuizar a competente ação de cobrança. É ilógico pensar que um prazo de perecimento (para ajuizamento de ação derivada de não pagamento de obrigação) poderia correr quando ainda não vencido o lapso temporal dado ao contribuinte para adimplir tempestivamente essa obrigação.

Quanto ao termo ‘ad quem’, somente a data do ajuizamento da ação de execução fiscal pode ser considerada como momento seguro. Se é verdade que sempre houve discussão a esse respeito (especialmente pela antiga redação do CTN, da lei processual civil geral e da própria Lei 6.830/1980), e se também é certo que a Súmula Vinculante 08 do E.STF e a Lei Complementar 118/2005 trouxeram novas luzes a esse tema, por outro lado a notória sobrecarga do Poder Judiciário (sobretudo em feitos de execução fiscal) dão a nítida certeza de que o ônus dessa sobrecarga (no efeito mais visível, a demora para a prática de atos processuais) não pode ser imputado ao exequente.

Já a Súmula 106 do C. STJ indicava a data do ajuizamento da ação executiva fiscal como termo final para a contagem do prazo prescricional, quando não verificada a inércia da Fazenda Nacional em praticar atos capazes de dar andamento ao feito, de modo a obter a citação do executado. Esse mesmo entendimento foi reafirmado pelo E.STJ no REsp 1.120.295, Primeira Seção, v.u., Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.05.2010, submetido ao regime repetitivo do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 08/2008, quando foi afirmado: ‘14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional’. Vale dizer, no dia do protocolo da medida judicial tempestiva, há interrupção da prescrição (art. 240, § 1o, e art. 802, parágrafo único, ambos do CPC/2015, art. 202, I, do Código Civil, art. 219, § 1o do CPC/1973, e Súmula 106 do E.STJ), razão pela qual o prazo prescricional é reiniciado em sua totalidade.

No caso dos autos, a executada/agravante sustenta a ocorrência de prescrição no que diz respeito à CDA 14.849.307-6. Ocorre que, em sua manifestação à exceção de pré-executividade, a exequente/agravada demonstrou que os créditos foram constituídos entre 19/01/2018 e 20/04/2018, sendo objeto de parcelamento em 25/05/2018, com rescisão em 16/07/2019. Assim, considerando que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 03/04/2023, não há que se falar em prescrição.

Por fim, cumpre anotar que o juízo federal é competente para processar e julgar a ação de execução fiscal movida mesmo que a empresa devedora esteja em recuperação judicial, podendo inclusive ordenar a penhora de bens (preferencialmente não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa, Súmula 480 do E.STJ), mas a redação do art. 6o § 7o-B da Lei no 11.101/2005 (dada pela Lei no 11.112/2020, aplicável aos processos em curso) reconheceu a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, razão pela qual o magistrado federal e o magistrado estadual devem proceder mediante cooperação jurisdicional (art. 69, § 2o, IV e V, e art. 805, ambos do CPC/2015).

O art. 6o § 7o-B da Lei no 11.101/2005 (incluído pela Lei no 14.112/2020) tem a seguinte redação:

‘Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)’.

Portanto, são possíveis atos constritivos para satisfação de créditos fiscais (tributários ou não) promovidos em face de empresas em recuperação judicial, embora o juízo da recuperação possa determinar a substituição de atos de constrição para preservar o plano de recuperação, para que os recursos sejam distribuídos em respeito às classes de credores, e para possibilitar a continuidade da atividade empresarial, a preservação e a otimização do uso produtivo do patrimônio da empresa.

Essa linha de entendimento já vinha sendo adotada pelo E.STJ (p. ex., AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 18/11/2014) e foi acolhida pela mesma E.Corte ao cancelar o Tema 987 (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021).

Destarte, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro desacerto na decisão agravada.

Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por ALPHA NOIVAS E MODAS LTDA..

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECLARAÇÃO. PARCELAMENTO E RESCISÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a nulidade da CDA, a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao teto de 20 salários-mínimos, a ocorrência de prescrição quinquenal e a impossibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para discutir limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais e eventual nulidade da CDA; (ii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal do crédito tributário; e (iii) saber se é possível a prática de atos constritivos em execução fiscal movida contra empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano, desde que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104/STJ.

4. A discussão acerca da limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais ao teto de 20 salários-mínimos implica análise do montante devido e eventual redução parcial da CDA. A agravante não demonstrou o valor incontroverso nem apresentou cálculo apto a evidenciar excesso de execução. A controvérsia demanda dilação probatória. A via eleita é inadequada.

5. A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado comprovar eventual vício.

6. Quanto à prescrição, aplica-se o art. 174 do CTN. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pelo contribuinte, nos termos da Súmula 436 do STJ. O prazo prescricional tem início após o vencimento da obrigação, se posterior à declaração.

7. No caso, os créditos foram constituídos entre 19/01/2018 e 20/04/2018. Houve parcelamento em 25/05/2018, com rescisão em 16/07/2019. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 03/04/2023. Não transcorreu o prazo quinquenal. Não há prescrição.

8. A execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial. O art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005 admite a prática de atos constritivos. Compete ao juízo da recuperação determinar eventual substituição de constrição sobre bens de capital essenciais, mediante cooperação jurisdicional.

9. A jurisprudência do STJ admite a constrição em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, ressalvada a competência do juízo universal para deliberar sobre a substituição de atos que comprometam o plano de soerguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para discutir limitação de base de cálculo de contribuições quando a controvérsia implicar apuração do montante devido e demandar dilação probatória; 2. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, a entrega da declaração constitui o crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional após o vencimento da obrigação; 3. O parcelamento interrompe a prescrição, que recomeça com a rescisão; 4. A execução fiscal pode prosseguir contra empresa em recuperação judicial, cabendo ao juízo recuperacional apenas a substituição de constrições sobre bens essenciais”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 150, § 4o; CTN, art. 173, I e II; CTN, art. 174; CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CPC/2015, art. 69, § 2o, IV e V; CPC/2015, art. 805; CPC/2015, art. 240, § 1o; CPC/1973, art. 219, § 1o; CC, art. 202, I; Lei no 8.212/1991, art. 32, IV; Lei no 8.212/1991, art. 33, § 7o; Decreto no 2.124/1984, art. 5o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 104 (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; TRF 3a Região, AI 0017346-80.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 16/03/2017; TRF 3a Região, AI 5004611-56.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 26/07/2018; STF, AgReg no AI 144.609, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11/04/1995, DJ 01/09/1995; STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 446; STJ, Tema 402 (REsp 1.143.094/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010); STJ, REsp 1.120.295, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 22/10/2014, DJe 18/11/2014; STJ, REsp 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/06/2021, DJe 28/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão